Tribunal: CARF
Processo: 16327.720206/2019-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE NIMER CHAMAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. LIMITES LEGAIS.
O § 1o do art. 9o da Lei no 9.249/95 não permite que se conclua ser possível que os limites ali estabelecidos devam ser aplicados duplamente, ou seja, tanto sobre o lucro do ano do pagamento como sobre o lucro do ano a que se quer que se refira o JCP. Ocorre que o aludido parágrafo expressamente dispõe que o limite (de 50%) é estabelecido sobre o lucro do período antes da dedução dos JCP, o que obviamente só pode ser o lucro do período em que se está pagando os JCP, pois seria de todo desarrazoado querer deduzir os JCP de outro período que não aquele em que ele é uma despesa financeira.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2015
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Tratando-se da mesma situação fática e do mesmo conjunto probatório, a decisão prolatada com relação ao lançamento do IRPJ é aplicável, mutatis mutandis, ao lançamento da CSLL.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2015
MULTA ISOLADA SOBRE ESTIMATIVAS MENSAIS DE IRPJ E CSLL.
A multa isolada pune o contribuinte que não observa a obrigação legal de antecipar o tributo sobre a base estimada ou levantar o balanço de suspensão/redução, logo, conduta diferente daquela punível com a multa de ofício proporcional, a qual é devida pela ofensa ao direito subjetivo de crédito da Fazenda Nacional.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2015
CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA APLICADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE CONSTITUCIONAL NO ÂMBITO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
Nos termos da Súmula CARF no 02, O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, de modo que eventual caráter confiscatório de multa não pode ser reconhecido no âmbito do processo administrativo, por implicar análise da constitucionalidade da lei tributária.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720206/2019-25
ACÓRDÃO
1302-007.353 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO CARGILL SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. LIMITES LEGAIS.
O § 1o do art. 9o da Lei no 9.249/95 não permite que se conclua ser possível
que os limites ali estabelecidos devam ser aplicados duplamente, ou seja,
tanto sobre o lucro do ano do pagamento como sobre o lucro do ano a que
se quer que se refira o JCP. Ocorre que o aludido parágrafo expressamente
dispõe que o limite (de 50%) é estabelecido sobre o lucro do período antes
da dedução dos JCP, o que obviamente só pode ser o lucro do período em
que se está pagando os JCP, pois seria de todo desarrazoado querer
deduzir os JCP de outro período que não aquele em que ele é uma despesa
financeira.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2015
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Tratando-se da mesma situação fática e do mesmo conjunto probatório, a
decisão prolatada com relação ao lançamento do IRPJ é aplicável, mutatis
mutandis, ao lançamento da CSLL.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2015
MULTA ISOLADA SOBRE ESTIMATIVAS MENSAIS DE IRPJ E CSLL.
A multa isolada pune o contribuinte que não observa a obrigação legal de
antecipar o tributo sobre a base estimada ou levantar o balanço de
suspensão/redução, logo, conduta diferente daquela punível com a multa
de ofício proporcional, a qual é devida pela ofensa ao direito subjetivo de
crédito da Fazenda Nacional.
Fl. 498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.353 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720206/2019-25
2
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2015
CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA APLICADA. IMPOSSIBILIDADE DE
ANÁLISE CONSTITUCIONAL NO ÂMBITO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
Nos termos da Súmula CARF no 02, O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, de modo que
eventual caráter confiscatório de multa não pode ser reconhecido no
âmbito do processo administrativo, por implicar análise da
constitucionalidade da lei tributária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, quanto ao pagamento e dedutibilidade a título de juros sobre o capital
próprio e à exigência de multa isolada pela ausência/insuficiência de recolhimentos de
estimativas, vencidos os conselheiros Henrique Nímer Chamas (relator), Míriam Costa Faccin e
Natália Uchôa Brandão, que votaram por dar provimento ao recurso, quanto a tais matérias. Por
fim, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário, quanto ao caráter confiscatório da multa aplicada, nos termos do relatório e
voto do relator. Designado o Conselheiro Alberto Pinto Souza Júnior como redator do voto
vencedor quanto às matérias em relação às quais o relator foi vencido.
Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas – Relator

Assinado Digitalmente
Alberto Pinto Souza Junior – Redator designado

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natalia Uchoa Brandao,
Paulo Henrique Silva Figueiredo.

Fl. 499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.353 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720206/2019-25
3

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário oposto em face de acórdão da 3a Turma da DRJ/REC,
que julgou improcedente a impugnação da contribuinte.
Em face da contribuinte foram lavrados os autos de infração de IRPJ e CSLL (fls. 212
a 225), referente ao ano-calendário de 2015, em virtude de excesso no pagamento de Juros sobre
o Capital Próprio (“JCP”) e multa isolada pelo não recolhimento de estimativas.
Conforme relatado no Termo de Verificação Fiscal (“TVF”) (fls. 227 a 242), destaco
as seguintes informações:
3 – Dos Fatos
A presente ação fiscal teve como escopo a verificação de pagamentos efetuados a título
de Juros sobre o Capital Próprio (JCPs) em excesso.
No ano-calendário de 2015, verificou-se que o Banco Cargill deduziu do lucro contábil,
despesa a título de JCPs (conta 8.19.55.00.82.0013 – DESPESAS DE JUROS AO CAPITAL), a
quantia de R$ 68.000.000,00.
No Termo de Início de Procedimento Fiscal, o contribuinte foi intimado a apresentar
memória de cálculo do valor dos juros contabilizados como despesa em 2015 e a
esclarecer quanto a eventual adição dos excessos ao Lucro Real e à Base de Cálculo da
CSLL.
Em sua resposta, o Banco Cargill informou ter distribuído em 2015 valores de JCPs
relativos ao próprio período, como também retroativos a anos-calendário anteriores.
Alegou não ter adicionado os excessos de pagamento ao lucro real e à base de cálculo da
CSLL, por entender não ter excedido os limites legais de pagamento (50% dos lucros dos
exercícios ou 50% dos lucros acumulados). Juntou, ainda, memórias de cálculo4 dos JCPs
relativos aos anos-calendário 2012 a 2015.
Extrai-se das memórias de cálculo apresentadas pelo contribuinte que os valores de juros
sobre o capital próprio se referem aos seguintes períodos:

(...)
Da narrativa acima, constata-se que o Banco Cargill deduziu, no ano-calendário de 2015, o
valor de R$ 46.300.000,00 relativo aos JCPs dos anos-calendário de 2012, 2013, e 2014.
Vale destacar que: no cálculo dos citados JCPs, utilizou as Taxas de Juros de Longo Prazo -
TJLPs e patrimônios líquidos dos anos-calendário 2012, 2013 e 20148; decidiu adiar os
pagamentos de JCPs sem que houvesse qualquer deliberação social a esse respeito; não
Fl. 500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.353 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720206/2019-25
4
fez os registros contábeis relativos aos JCPs de 2012, 2013 e 2014, desrespeitando, assim,
o princípio da competência.
Conforme será demonstrado a seguir, não se pode reconhecer como dedutível o valor de
R$ 43.600.000,00 pagos retroativamente, mas somente a despesa incorrida no próprio
ano-calendário de 2015, no montante de R$ 21.700.000,00, valor que atende também aos
limites previstos no art. 9o da Lei no 9.249/95.
A contribuinte apresentou impugnação (fls. 253 a 271). Defende a possibilidade de
distribuição de JCP próprio retroativo, informando, inclusive, a existência de ação judicial
discutindo o tema em apreço, com liminar deferida para possibilitar o pagamento efetuado; a
decadência na cobrança com base nos fatos geradores dos anos-calendário 2012 e 2013, pois foi
notificada somente em 18/03/2019 sobre a lavratura dos autos de infração, afetando também as
multas de ofício e isolada lançadas; a impossibilidade de exigência de multa isolada em
concomitância com multa de ofício; e o caráter confiscatório das penalidades aplicadas.
A DRJ julgou a impugnação improcedente, conforme acórdão assim ementado (fls.
fls. 346 a 362):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2015
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO.DEDUTIBILIDADE.
Na determinação do lucro real serão adicionadas as despesas deduzidas na apuração do
lucro líquido que, de acordo com a legislação tributária pertinente, não sejam dedutíveis.
A dedutibilidade dos Juros sobre o Capital Próprio é condicionada ao pagamento ou
creditamento em favor dos sócios, atendido o limite legal. Sob pena de infringir o regime
de competência, é vedado imputar em determinado exercício o montante de Juros sobre
o Capital Próprio de períodos anteriores. O dispêndio tem natureza de despesa financeira,
para fins fiscais, inclusive quando for imputado aos dividendos.
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPJ SOBRE A BASE DE CÁLCULO
ESTIMADA.
Uma vez efetuada a opção pela forma de tributação com base no lucro real anual, a
pessoa jurídica fica sujeita a antecipações mensais do imposto, calculadas com base em
estimativa. O não recolhimento ou o recolhimento a menor do tributo sujeita a pessoa
jurídica à multa de ofício isolada prevista na Lei no 9.430/96.
MULTA ISOLADA. MULTA PROPORCIONAL. CONCOMITÂNCIA.
É cabível a aplicação da multa exigida em face do não recolhimento das estimativas
mensais concomitantemente com a multa proporcional referente ao IRPJ devido e não
pago ao final do período, haja vista as respectivas hipóteses de incidência cuidarem de
situações distintas.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2008
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO.DEDUTIBILIDADE.
Fl. 501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.353 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720206/2019-25
5
Na determinação da base de cálculo da CSLL serão adicionadas as despesas deduzidas na
apuração do lucro líquido que, de acordo com a legislação tributária pertinente, não sejam
dedutíveis.
A dedutibilidade dos Juros sobre o Capital Próprio é condicionada ao pagamento ou
creditamento em favor dos sócios, atendido o limite legal. Sob pena de infringir o regime
de competência, é vedado imputar em determinado exercício o montante de Juros sobre
o Capital Próprio de períodos anteriores. O dispêndio tem natureza de despesa financeira,
para fins fiscais, inclusive quando for imputado aos dividendos.
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DA CSLL SOBRE A BASE DE CÁLCULO
ESTIMADA.
Uma vez efetuada a opção pela forma de tributação com base no lucro real anual, a
pessoa jurídica fica sujeita a antecipações mensais da CSLL, calculadas com base em
estimativa. O não recolhimento ou o recolhimento a menor do tributo sujeita a pessoa
jurídica à multa de ofício isolada prevista na Lei no 9.430/96.
MULTA ISOLADA. MULTA PROPORCIONAL. CONCOMITÂNCIA.
É cabível a aplicação da multa exigida em face do não recolhimento das estimativas
mensais concomitantemente com a multa proporcional referente à CSLL devida e não
paga ao final do período, haja vista as respectivas hipóteses de incidência cuidarem de
situações distintas.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2015
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. INCOMPETÊNCIA PARA APRECIAÇÃO. MULTA
CONFISCATÓRIA:
As autoridades administrativas são incompetentes para apreciar arguições de
inconstitucionalidade, tarefa privativa do Poder Judiciário, restringindo-se a instância
administrativa ao exame da validade jurídica dos atos praticados pelos agentes do fisco.
A multa de lançamento de ofício decorre de expressa determinação legal, e é devida nos
casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração
inexata, não cumprindo à administração afastá-la sem lei que assim regulamente, nos
termos do art. 97, inciso VI, do CTN.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Entendeu a DRJ que o ponto central de discussão foi:
Todavia, não é este o verdadeiro ponto de discussão, porque se realmente não ocorreu o
fato gerador da despesa, nos anos de 2012,2013 e 2014, mediante o pagamento ou
creditamento aos sócios dos juros sobre do capital próprio, não haveria de se falar em
contabilização postergada de valores anteriormente dedutíveis. Conforme se verá não
houve despesa desta natureza naqueles anos.
(...)
No presente caso, portanto, como somente no ano-calendário de 2015 teria se
materializado o pagamento ou o creditamento em favor dos sócios dos juros sobre o
Fl. 502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.353 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720206/2019-25
6
capital próprio, não se pode reconhecer como dedutíveis valores que não foram pagos ou
creditados em períodos anteriores, mas apenas a despesa paga ou incorrida no próprio
ano-calendário de 2015 e nos limites legalmente estabelecidos para aquele período.
É nesse contexto que se insere a explicitação contida nos arts. 29 e 30 da Instrução
Normativa no 11, de 21 de fevereiro de 1996, acerca da necessária observância do regime
de competência no pagamento ou creditamento dos juros sobre o capital próprio, para
fins de garantia de sua dedutibilidade, feita a título de despesa financeira, ainda que
imputado a dividendos:
(...)
Agiu certo a autoridade fiscal ao explicitar que a indedutibilidade do pagamento dos juros
sobre o capital próprio, em face da inobservância do regime de competência, decorre das
próprias disposições do art. 9o e seu §1o da Lei no 9.249, de 1995.
Ainda, afastou os demais argumentos de defesa relacionados à decadência,
impossibilidade de aplicação concomitante de multa isolada e multa de ofício e do caráter
confiscatório da multa aplicada.
A contribuinte foi intimada em 02 de julho de 2019 e apresentou Recurso
Voluntário (fls. 371 a 388) em 31 de julho de 2019, reprisando os argumentos da impugnação, a
saber, a possibilidade de distribuição de JCP próprio retroativo, informando, inclusive, a existência
de ação judicial discutindo o tema em apreço, com liminar deferida para possibilitar o pagamento
efetuado; a impossibilidade de exigência de multa isolada em concomitância com multa de ofício;
e o caráter confiscatório das penalidades aplicadas.
Em 21 de outubro de 2022, protocolou manifestação requerendo a aplicação ao
presente caso do entendimento firmado pela 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais no
julgamento dos Recursos Especiais dos Contribuintes nos Processos Administrativos nos
16327.001202/2009-72 e 10980.724267/2016-29.
Por fim, em 12 de janeiro de 2023, apresentou manifestação informando que a 2a
Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos RESp 1.955.120 e 1.946.363, negou
provimento aos recursos da Fazenda Nacional permitindo ao contribuinte deduzir as despesas
com o pagamento de juros sobre capital próprio (JCP) de exercícios anteriores da base de cálculo
do IRPJ e da CSLL, devendo ser aplicado tais entendimentos ao processo em análise.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Henrique Nimer Chamas, Relator.

Admissibilidade
Fl. 503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.353 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720206/2019-25
7
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos para a sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.

Delimitação da Lide
Tanto em sua impugnação como em seu recurso voluntário, afirma a contribuinte:
30. O TRF da 3a região proferiu decisão favorável ao contribuinte entendendo que é
possível deduzir os JCP de exercícios anteriores.Veja-se:
“MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – IRPJ E CSLL – DEDUÇÃO DOS JUROS SOBRE
CAPITAL PRÓPRIO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: POSSIBILIDADE. 1. Não houve a prescrição.
2. O artigo 28, § 10, da IN SRF no. 1.515/2014, inova no ordenamento, ao estabelecer
restrição temporal para a dedução tributária. 3. O ato infralegal ofendeu o princípio da
legalidade. 4. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Turma. 5. Apelação e
remessa oficial improvidas. (TRF 3a Região, SEXTA TURMA, AMS – APELAÇÃO CÍVEL –
367330 – 0000448-07.2016.4.03.6106, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL FÁBIO PRIETO,
julgado em 25/05/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:02/06/2017)”
Tal informação, em tese, poderia acarretar a ocorrência de concomitância do
processo administrativo e do processo judicial, o que impediria o enfrentamento do tema objeto
do litígio administrativo.
Contudo, não há um documento sequer nos autos que indique ser este o cenário.
Em pesquisa sobre o processo mencionado, nota-se que a contribuinte não é parte
integrante da lide, sendo ela a Indústrias Romi S.A. Portanto, não há ação judicial da contribuinte
que discuta o tema no Poder Judiciário.
Da mesma forma, os REsp no 1.955.120 e 1.946.363 e os Processos Administrativos
16327.001202/2009-72 e 10980.724267/2016-29 não dizem respeito à controvérsia no âmbito
individual instaurada em face da contribuinte.
Não há, portanto, concomitância das instâncias administrativas e judiciais e nem
coisa julgada material a serem invocadas.
A lide, portanto, diz respeito à possibilidade do pagamento de JCP retroativo, à
concomitância da aplicação de multa de ofício e isolada e ao fundamento sobre o caráter
confiscatório da multa aplicada.

Possibilidade de Pagamento de JCP Retroativo
Conforme posicionamento já esposado em julgamentos anteriores, entendo pela
possibilidade do pagamento de Juros sobre o Capital Próprio (“JCP”) acumuladamente, em
períodos posteriores.
Fl. 504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.353 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720206/2019-25
8
Transcrevo o excerto do voto proferido pelo Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto
nos autos do Processo n. 11065.720392/2012-31, Acórdão n. 9101-006.267, proferido em sessão
realizada em 11 de agosto de 2022:
Os juros sobre o capital próprio foram instituídos no ordenamento jurídico brasileiro com
o artigo 9o da Lei n. 9.249/95, que permitiu a dedução de tais juros na apuração do
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) apurado segundo o regime do Lucro Real
quando pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a título
de remuneração do capital próprio, e calculados sobre as contas do patrimônio líquido e
limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP)1.
Ao se debruçar sobre o tema de juros sobre o capital de pessoa jurídica, Fábio Ulhoa
Coelho aponta esta modalidade de pagamento já existia com os juros de construção
previstos no artigo 129, d, do Decreto-lei n. 2.627/40 e com a lei de cooperativas de
19712.
Ademais, embora não houvesse disposição explícita sobre tal forma de remuneração,
nunca houve dispositivo normativo a proibindo, de modo que Fábio Ulhoa Coelho acentua
que tal pagamento não era comum diante de sua indedutibilidade para fins tributários3.
Como decorrência, a grande inovação da Lei n. 9.249/95 com relação aos juros sobre o
capital próprio estaria restrita ao aspecto tributário4.
Diante de tal cenário, apresento aqui três argumentos para defender a possibilidade do
denominado pagamento acumulado de juros sobre o capital próprio ou JCP retroativo.
1. Da ausência de vedação legal ao pagamento acumulado de juros sobre o capital
próprio
Os juros sobre o capital próprio foram inseridos no ordenamento jurídico pátrio pelo
artigo 9o da Lei n. 9.249/95. Em termos de lei ordinária, a regulação dos juros sobre o
capital próprio se encontra basicamente no referido artigo e seus respectivos parágrafos,
conforme segue:
Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real, os juros
pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a título de
remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do patrimônio líquido e
limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP.
§ 1o O efetivo pagamento ou crédito dos juros fica condicionado à existência de lucros,
computados antes da dedução dos juros, ou de lucros acumulados e reservas de lucros,
em montante igual ou superior ao valor de duas vezes os juros a serem pagos ou
creditados. (Redação dada pela Lei no 9.430, de 1996) (Produção de efeito)

1 Lei n. 9.249/95: “Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real, os juros pagos ou creditados
individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do
patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo – TJLP”.
2 COELHO, Fábio Ulhoa. A Participação nos Resultados das Companhias (Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio) e os
Direitos dos Acionistas Minoritários. In: MOSQUERA, Roberto Quiroga (coord.) Aspectos Atuais do Direito do Mercado
Financeiro e de Capitais. 2o Volume. São Paulo: Dialética, 2000, p. 38-43.
3 COELHO, Fábio Ulhoa. A Participação nos Resultados das Companhias (Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio) e os
Direitos dos Acionistas Minoritários. In: MOSQUERA, Roberto Quiroga (coord.) Aspectos Atuais do Direito do Mercado
Financeiro e de Capitais. 2o Volume. São Paulo: Dialética, 2000, p. 38-43.
4 COELHO, Fábio Ulhoa. A Participação nos Resultados das Companhias (Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio) e os
Direitos dos Acionistas Minoritários. In: MOSQUERA, Roberto Quiroga (coord.) Aspectos Atuais do Direito do Mercado
Financeiro e de Capitais. 2o Volume. São Paulo: Dialética, 2000, p. 38-43.
Fl. 505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.353 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720206/2019-25
9
§ 2o Os juros ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte à alíquota de
quinze por cento, na data do pagamento ou crédito ao beneficiário.
§ 3o O imposto retido na fonte será considerado:
I - antecipação do devido na declaração de rendimentos, no caso de beneficiário pessoa
jurídica tributada com base no lucro real;
II - tributação definitiva, no caso de beneficiário pessoa física ou pessoa jurídica não
tributada com base no lucro real, inclusive isenta, ressalvado o disposto no § 4o;
§ 6o No caso de beneficiário pessoa jurídica tributada com base no lucro real, o imposto
de que trata o § 2o poderá ainda ser compensado com o retido por ocasião do pagamento
ou crédito de juros, a título de remuneração de capital próprio, a seu titular, sócios ou
acionistas.
§ 7o O valor dos juros pagos ou creditados pela pessoa jurídica, a título de remuneração
do capital próprio, poderá ser imputado ao valor dos dividendos de que trata o art. 202 da
Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, sem prejuízo do disposto no § 2o.
§ 8o Para fins de cálculo da remuneração prevista neste artigo, serão consideradas
exclusivamente as seguintes contas do patrimônio líquido: (Redação dada pela Lei no
12.973, de 2014) (Vigência)
I - capital social;
II - reservas de capital;
III - reservas de lucros;
IV - ações em tesouraria; e
V - prejuízos acumulados.
§ 11. O disposto neste artigo aplica-se à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.
§ 12. Para fins de cálculo da remuneração prevista neste artigo, a conta capital social,
prevista no inciso I do § 8o deste artigo, inclui todas as espécies de ações previstas no art.
15 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, ainda que classificadas em contas de
passivo na escrituração comercial.
A partir da leitura do referido artigo, podem ser observadas diversas regras específicas
acerca dos juros sobre o capital próprio, determinando dentre outros temas: (i) a
incidência de IRRF à alíquota de 15% quando do pagamento ou crédito; (ii) o efeito do
IRRF para o beneficiário do JCP, a depender de seu regime de tributação; (iii) a lista
taxativa das contas do patrimônio líquido que farão parte do cálculo do JCP; (iv) a
aplicação da dedução também para a CSLL; e (v) a possibilidade de atribuição do JCP pago
ou creditado ao dividendo mínimo obrigatório.
Todavia, a única limitação ao JCP calculado pela entidade, isto é, o produto do saldo das
contas do patrimônio líquido (previstas em lista taxativa no mesmo artigo) multiplicado
pela TJPL (de acordo com a variação pro rata dia desse patrimônio líquido), diz respeito
aos limites previstos no §1o do artigo 9o da Lei n. 9.249/95.
Assim, o referido dispositivo legal condiciona o pagamento ou crédito do JCP à existência
de lucros, computados antes da dedução dos juros, ou de lucros acumulados e reservas de
lucros, em montante igual ou superior ao valor de duas vezes os juros a serem pagos ou
creditados.
Fl. 506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.353 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720206/2019-25
10
Em outras palavras, será considerado como limite para pagamento ou crédito dos juros
sobre o capital próprio o maior entre: (i) 50% do lucro do exercício antes da dedução do
JCP; ou (ii) 50% do saldo dos lucros acumulados e reservas de lucros.
Como se observa, inexiste qualquer dispositivo legal proibindo o pagamento ou crédito de
JCP relativo a períodos anteriores.
Todavia, é fundamental que na ocorrência de pagamento acumulado de JCP sejam
observados os limites previstos no §1o do artigo 9o da Lei n. 9.249/95.
É até uma decorrência lógica da falta de distribuição de juros sobre o capital próprio em
anos anteriores que potencialmente haja um saldo mais graúdo de lucros acumulados ou
reservas de lucros, de forma que ainda que o pagamento ou crédito seja feito em período
posterior, há que se observar o limite de 50% dos lucros acumulados e reservas de lucros
(além do limite de 50% do lucro do próprio exercício).
Tendo em vista que estamos em um Estado de Direito, no qual se preza pela segurança
jurídica das relações entre as partes, torna-se fundamental que as proibições sejam
expressas, sob pena da criação de um ambiente de incerteza para todos os participes do
mercado.
Em resumo, por meio de uma interpretação literal do artigo 9o da Lei n. 9.249/95, não há
como admitir a proibição do pagamento acumulado de juros sobre o capital próprio no
ano corrente relativo a exercícios anteriores.
(...)
3. Há necessidade de observância do regime de competência?
O principal argumento para se defender a não possibilidade de pagamento acumulado de
juros sobre capital próprio de períodos anteriores diz respeito à potencial necessidade de
observância do regime de competência.
Tal argumento é bastante interessante, tendo sido observado em diferentes autuações
fiscais, soluções de consulta e em acórdãos do CARF.
a) O regime de competência está previsto no ordenamento pátrio por meio do artigo 177,
caput, da Lei no 6.404/1976, in verbis:
b) Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em registros permanentes, com
obediência aos preceitos da legislação comercial e desta Lei e aos princípios de
contabilidade geralmente aceitos, devendo observar métodos ou critérios contábeis
uniformes no tempo e registrar as mutações patrimoniais segundo o regime de
competência. (grifo nosso)
Em que pese tal argumento seja bastante usual e tenha até um fundamento lógico,
entendo que o regime de competência não se aplica aos juros sobre o capital próprio
pelos motivos a seguir transcritos.
Ao regulamentar os juros sobre o capital próprio, a Instrução Normativa SRF n. 11/96
estabeleceu que eles seriam registrados como despesas financeiras da pessoa jurídica que
os pagou ou creditou.
Fl. 507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.353 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720206/2019-25
11
Nessa linha, o artigo 30, parágrafo único, da Instrução Normativa SRF n. 11/965 previu que
os juros sobre o capital próprio deverão ser registrados em contrapartida de despesas
financeiras para efeito de dedutibilidade na determinação do lucro real.
Ao tratar dos limites de dedutibilidade dos juros sobre o capital próprio, o artigo 29, §3o,
da Instrução Normativa SRF n. 11/96 também menciona que esta dedutibilidade se dá
como despesa financeira6.
Como decorrência da aplicação do referido ato infralegal, as pessoas jurídicas registravam
tais juros como despesas financeiras e os tratavam como dedutíveis para fins de apuração
do IRPJ.
Sérgio de Iudícibus, Eliseu Martins e Ernesto Rubens Gelbcke assinalavam que a
contabilização dos juros como despesas financeiras implica grandes prejuízos à
comparabilidade das demonstrações financeiras, visto que algumas empresas o
contabilizam e outras não visto que eles são facultativos, além do que a comparabilidade
fica ainda mais prejudicada com os limites existentes para o cálculo dos juros7.
Os referidos autores criticavam o ato infralegal da Receita Federal, atestando que se
tratava de mais uma das interferências da legislação tributária na apuração do lucro
contábil, fazendo com que este não representasse fielmente uma distribuição de
resultado aos detentores dos instrumentos patrimoniais da entidade8.
Diante dos efeitos distorcivos do registro de juros sobre o capital próprio como despesa e
consequente diminuição do resultado do exercício, a Comissão de Valores Mobiliários
(CVM) emitiu a Deliberação CVM n. 207/96, que dispôs sobre a contabilização dos juros
sobre o capital próprio.
Assim, segundo a Deliberação CVM n. 207/969, os juros pagos ou creditados pelas
companhias abertas, a título de remuneração do capital próprio, na forma do artigo 9o da
Lei no 9.249/95, devem ser contabilizados diretamente à conta de Lucros Acumulados,
sem afetar o resultado do exercício, ou seja, eles devem ser contabilizados tais quais os
dividendos.
Todavia, considerando as disposições tributárias sobre o registro dos juros sobre o capital
próprio como despesa financeira, a própria Deliberação CVM n. 207/9610 menciona que a
sua aplicação não implica alteração ou interpretação das disposições de natureza
tributária.

5 Instrução Normativa SRF n. 11/96: “Art. 30. O valor dos juros pagos ou creditados pela pessoa jurídica, a título de remuneração do
capital próprio, poderá ser imputado ao valor dos dividendos de que trata o art. 202 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, sem
prejuízo da incidência do imposto de renda na fonte.
Parágrafo único. Para efeito de dedutibilidade na determinação do lucro real, os juros pagos ou creditados, ainda que imputados aos
dividendos ou quando exercida a opção de que trata o § 1o do artigo anterior, deverão ser registrados em contrapartida de despesas
financeiras”.
6 Instrução Normativa SRF n. 11/96: “Art. 29 (...) § 3o O valor dos juros pagos ou creditados, ainda que capitalizados, não poderá
exceder, para efeitos de dedutibilidade como despesa financeira, a cinqüenta por cento de um dos seguintes valores:
a) do lucro líquido correspondente ao período-base do pagamento ou crédito dos juros, antes da provisão para o imposto de renda e
da dedução dos referidos juros; ou
b) dos saldos de lucros acumulados de períodos anteriores”.
7 IUDÍCIBUS, Sérgio de; MARTINS, Eliseu; GELBCKE, Ernesto Rubens. Manual de Contabilidade das Sociedades por Ações. 7a
ed. São Paulo: Atlas, 2008. p. 413.
8 IUDÍCIBUS, Sérgio de; MARTINS, Eliseu; GELBCKE, Ernesto Rubens. Manual de Contabilidade das Sociedades por Ações. 7a
ed. São Paulo: Atlas, 2008. p. 471.
9 Deliberação CVM n. 207/96: “I - Os juros pagos ou creditados pelas companhias abertas, a título de remuneração do capital
próprio, na forma do artigo 9o da Lei no 9.249/95, devem ser contabilizados diretamente à conta de Lucros Acumulados, sem afetar o
resultado do exercício”.
10 Deliberação CVM n. 207/96: “VII - O disposto nesta Deliberação aplica-se, exclusivamente, às demonstrações financeiras
elaboradas na forma dos artigos 176 e 177 da Lei no 6.404/76, não implicando alteração ou interpretação das disposições de natureza
tributária”.
Fl. 508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.353 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720206/2019-25
12
Nesse sentido, a referida norma prevê que na hipótese em que a companhia opte por
contabilizar os juros sobre o capital próprio como despesa financeira para atender à
legislação tributária, ela deverá proceder à reversão desses valores na contabilidade de
forma a que o lucro líquido ou o prejuízo do exercício não sofra os efeitos de tais juros11.
Em outras palavras, a reversão contábil dos juros sobre o capital próprio permite que o
resultado do exercício consiga refletir com maior fidedignidade a performance daquela
pessoa jurídica, sem que o resultado seja influenciado por uma forma de remuneração dos
acionistas.
Cumpre notar que a referida reversão poderá ser evidenciada na última linha da
demonstração do resultado antes do saldo da conta do lucro líquido ou prejuízo do
exercício, nos termos da Deliberação CVM n. 207/9612.
Dessa forma, a CVM entendeu que a remuneração por meio de juros sobre o capital
próprio configura distribuição de resultado e não despesa.
Ao comentar a antinomia entre o registro contábil dos juros como despesa financeira de
acordo com a Instrução Normativa SRF n. 11/96 e o registro contábil como diminuição dos
Lucros Acumulados segundo a Deliberação CVM n. 207/96, Sérgio de Iudícibus, Eliseu
Martins e Ernesto Rubens Gelbcke pontuam que o atendimento a ambos os reguladores
somente se torna possível com a solução dada pela Deliberação CVM n. 207/96, pela qual
há um estorno do lançamento contábil relativo ao registro dos juros sobre o capital
próprio como despesa financeira13.
A título exemplificativo, a aplicação do disposto na Deliberação CVM n. 207/96 se dava da
seguinte forma com a reversão da despesa com os juros sobre o capital próprio na última
linha da demonstração do resultado exercício, antes do saldo do lucro líquido:
(...)
É interessante notar que tal contabilização permite que o resultado do exercício seja um
parâmetro mais eficiente de demonstração do desempenho ou performance de uma
entidade, tornando-o comparável com outras entidades, independentemente da
distribuição de remuneração aos sócios ou acionistas da entidade.
Sérgio de Iudícibus, Eliseu Martins e Ernesto Rubens Gelbcke mencionam que muitas
companhias que contabilizavam os juros sobre o capital próprio no resultado, não o
evidenciavam na Demonstração do Resultado do Exercício publicada (ainda que constasse
no resultado do exercício apurado em seus balancetes), evidenciando-o apenas na
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido como uma distribuição do
resultado14.
A Deliberação CVM n. 207/96 foi revogada pela Deliberação CVM n. 683/12, de 30 de
agosto de 2012, que aprovou a Interpretação Técnica n. 8 do Comitê de Pronunciamentos
Contábeis (ICPC 08), que trata da “Contabilização da Proposta de Pagamento de
Dividendos”.

11 Deliberação CVM n. 207/96: “VIII - Caso a companhia opte, para fins de atendimento às disposições tributárias, por contabilizar
os juros sobre o capital próprio pagos/creditados ou recebidos/auferidos como despesa ou receita financeira, deverá proceder à
reversão desses valores, nos registros mercantis, de forma a que o lucro líquido ou o prejuízo do exercício seja apurado nos termos
desta Deliberação”.
12 Deliberação CVM n. 207/96: “IX - A reversão, de que trata o item anterior, poderá ser evidenciada na última linha da
demonstração do resultado antes do saldo da conta do lucro líquido ou prejuízo do exercício”.
13 IUDÍCIBUS, Sérgio de; MARTINS, Eliseu; GELBCKE, Ernesto Rubens. Manual de Contabilidade das Sociedades por Ações. 7a
ed. São Paulo: Atlas, 2008. p. 336.
14 IUDÍCIBUS, Sérgio de; MARTINS, Eliseu; GELBCKE, Ernesto Rubens. Manual de Contabilidade das Sociedades por Ações. 7a
ed. São Paulo: Atlas, 2008. p. 471.
Fl. 509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.353 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720206/2019-25
13
A ICPC 08 traz tópico específico acerca dos juros sobre o capital próprio, que assinala ser
prática comum das sociedades a distribuição de tais juros e sua imputação ao dividendo
obrigatório, nos termos da legislação vigente15.
Como consequência de tal premissa, o item 11 da ICPC 08 determina que o tratamento
contábil dos juros sobre o capital próprio deveria seguir o tratamento contábil do
dividendo obrigatório por analogia16.
Dessa forma, segundo a ICPC 08, os juros sobre o capital próprio não deveriam ser
registrados como despesa financeira da pessoa jurídica que os paga ou credita.
Além da disposição expressa de tal contabilização na ICPC 08, tal entendimento também
poderia ser obtido por meio da análise da Estrutura Conceitual para Relatório Financeiro
do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC 00).
Nesse diapasão, as despesas são definidas no item 4.69 do CPC 00 como reduções nos
ativos, ou aumentos nos passivos, que resultam em reduções no patrimônio líquido, no
entanto, há menção expressa de que não são despesas as distribuições aos detentores de
direitos sobre o patrimônio17.
Tal entendimento é reforçado ainda no item 4.70 do CPC 00 que estabelece que:
“distribuições a detentores de direitos sobre o patrimônio não são despesas”18.
No âmbito da legislação tributária, o artigo 75, §6o, da Instrução Normativa RFB n.
1.700/17 prevê que o montante dos juros sobre o capital próprio passível de dedução
poderá ser excluído na Parte A do e-Lalur e do e-Lacs, desde que não registrado como
despesa19.
Dito de outra forma, a própria legislação tributária atual permite que os juros sobre o
capital próprio não sejam registrados contabilmente como despesas, sendo que eles
deverão ser excluídos na apuração do Lucro Real quando não estiverem assim registrados.
Ernesto Rubens Gelbcke, Ariovaldo dos Santos, Sérgio de Iudícibus e Eliseu Martins
pontuam que embora inicialmente classificados como despesa financeira segundo a
legislação tributária, os valores pagos a título de juros sobre o capital próprio são na
essência distribuições de lucros, o que já era de entendimento da CVM desde a
Deliberação CVM n. 207/96 e permanece assim com a ICPC 08, de modo que a distribuição
dos juros sobre o capital próprio deveria ser evidenciada na Demonstração das Mutações
do Patrimônio Líquido20.

15 ICPC 08: “10. Os juros sobre o capital próprio – JCP são instituto criado pela legislação tributária, incorporado ao ordenamento
societário brasileiro por força da Lei 9.249/95. É prática usual das sociedades distribuirem-nos aos seus acionistas e imputarem-nos
ao dividendo obrigatório, nos termos da legislação vigente”.
16 ICPC 08: “11. Assim, o tratamento contábil dado aos JCP deve, por analogia, seguir o tratamento dado ao dividendo obrigatório. O
valor de tributo retido na fonte que a companhia, por obrigação da legislação tributária, deva reter e recolher não pode ser
considerado quando se imputam os JCP ao dividendo obrigatório”.
17 CPC 00: “4.69 Despesas são reduções nos ativos, ou aumentos nos passivos, que resultam em reduções no patrimônio líquido,
exceto aqueles referentes a distribuições aos detentores de direitos sobre o patrimônio”.
18 CPC 00: “4.70 Decorre dessas definições de receitas e despesas que contribuições de detentores de direitos sobre o patrimônio não
são receitas, e distribuições a detentores de direitos sobre o patrimônio não são despesas”.
19 Instrução Normativa RFB n. 1.700/17: “Art. 75. Para efeitos de apuração do lucro real e do resultado ajustado a pessoa jurídica
poderá deduzir os juros sobre o capital próprio pagos ou creditados, individualizadamente, ao titular, aos sócios ou aos acionistas,
limitados à variação, pro rata die, da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) e calculados, exclusivamente, sobre as seguintes contas
do patrimônio líquido: (...)
§ 6o O montante dos juros sobre o capital próprio passível de dedução nos termos deste artigo poderá ser excluído na Parte A do e-
Lalur e do e-Lacs, desde que não registrado como despesa”.
20 GELBCKE, Ernesto Rubens; SANTOS, Ariovaldo dos; IUDÍCIBUS, Sérgio de; MARTINS, Eliseu. Manual de Contabilidade
Societária. 3a ed. São Paulo: Atlas, 2018. p. 628.
Fl. 510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.353 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720206/2019-25
14
Assim, os referidos autores assinalam que o procedimento contábil de registro dos juros
sobre o capital próprio como despesa não pode ser mais seguido por nenhuma entidade a
partir das normas contábeis vigentes, uma vez que o seu pagamento ou crédito configurar
genuína distribuição de resultado e que o registro como despesa era totalmente de
natureza fiscal21.
Em que pese as normas contábeis vigentes sejam no sentido de que os juros sobre o
capital próprio não devam ser registrados como despesas financeiras, cabe lembrar que o
artigo 30, parágrafo único, da Instrução Normativa SRF n. 11/96 nunca foi revogado, o que
ainda pode dar ensejo a tal contabilização na prática. Ao permitir a exclusão dos juros
sobre o capital próprio não registrados como despesa, a Instrução Normativa RFB n.
1.700/17 também parte do pressuposto de que os juros ainda podem ser registrados
contabilmente como despesas.
Ademais, na ficha L300A da Escrituração Contábil Fiscal (ECF), que trata do “Plano de
Contas Referencial - Contas de Resultado - PJ do Lucro Real - PJ em Geral”, há conta
contábil específica no resultado destinada ao registro de juros sobre o capital próprio
como despesa no resultado do exercício.
Trata-se da conta contábil 3.01.01.09.01.04, denominada “(-) Despesas de Juros sobre o
Capital Próprio”, cuja orientação de preenchimento é a seguinte: “Contas que registram os
juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a título de
remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do patrimônio líquido e
limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), observando-se o
regime de competência (Lei no 9.249, de 1995, art. 9o)”.
Conforme visto, em termos conceituais, os juros sobre o capital próprio não devem ser
contabilizados como despesas financeiras de acordo com as normas contábeis vigentes,
no entanto, não podemos olvidar que alguns contribuintes permanecem assim os
registrando, ainda que em desacordo com as normas contábeis, mas talvez em virtude de
uma indução, em maior ou menor grau, da legislação tributária.
Ante tal cenário, resta saber como deve ser operacionalizar a dedutibilidade dos juros
sobre o capital próprio tanto na hipótese em que ele esteja registrado como despesa
financeira quanto no caso em que não esteja assim registrado.
A apuração do Lucro Real e da base de cálculo da CSLL das pessoas jurídicas em geral é
evidenciada nas fichas da ECF: “M300A - Demonstrativo do Lucro Real (e-Lalur-Parte A) -
PJ em Geral - Atividade Geral” e “M350A - Demonstrativo da Base de Cálculo da CSLL (e-
Lacs-Parte A) - PJ em Geral - Atividade Geral”, que equivalem as Partes A do Livro de
Apuração do Lucro Real (Lalur) e do Livro de Apuração da CSLL (Lacs).
Caso o contribuinte tenha registrado os juros sobre o capital próprio pagos ou creditados
como despesa financeira, a dedução dos juros já surtirá efeito no resultado contábil, o que
implica que os juros já estão diminuindo o resultado do exercício.
Resta neste caso avaliar se tal despesa é dedutível ou não. A princípio, se os juros sobre o
capital próprio foram devidamente calculados de acordo com as regras vigentes presentes
nos artigos 9o da Lei n. 9.249/95 e 75 da Instrução Normativa RFB n. 1.700/17, tal despesa
será dedutível, de modo que não haverá nenhum ajuste na apuração do IRPJ e da CSLL.
A partir da leitura das fichas “M300A” e “M350A” da ECF, há a possibilidade de adição do
“Excesso de juros sobre o capital próprio pagos ou creditados” no código 20, onde será
informado o montante dos juros remuneratórios que exceder o maior entre os seguintes
valores: 50% do lucro líquido do exercício antes da dedução dos juros, caso estes sejam

21 GELBCKE, Ernesto Rubens; SANTOS, Ariovaldo dos; IUDÍCIBUS, Sérgio de; MARTINS, Eliseu. Manual de Contabilidade
Societária. 3a ed. São Paulo: Atlas, 2018. p. 405.
Fl. 511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.353 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720206/2019-25
15
contabilizados como despesa; ou 50% do somatório dos lucros acumulados e reservas de
lucros.
Em outras palavras, caso a pessoa jurídica tiver excedido os dois limites aplicáveis aos
juros sobre o capital próprio e registrado como o pagamento ou crédito correspondente
como despesa financeira, haverá a necessidade adição do excesso em relação ao maior
dos limites legais.
Também há possibilidade de adição nas fichas “M300A” e “M350A” da ECF do “Juros
sobre o capital próprio auferidos - não contabilizados como receita”, no código 21, onde
serão informados os juros sobre o capital próprio auferidos, no caso de não terem sido
contabilizados como receita.
Neste caso, trata-se de juros sobre o capital próprio recebidos por uma pessoa jurídica e
que não foram contabilizados como receita. Assim para que eles integrem a base de
cálculo do IRPJ e da CSLL, se faz necessário que eles sejam adicionados na apuração dos
referidos tributos.
Por sua vez, na hipótese em que os juros sobre o capital próprio não tenham sido
registrados como despesa, tal qual preceituam as normas contábeis vigentes, eles não
integraram o resultado contábil, de forma que a sua dedução para fins fiscais deverá ser
feita extracontabilmente por meio da apuração do IRPJ e da CSLL.
Nesse sentido, nas fichas “M300A” e “M350A” da ECF, há exclusão específica de juros
sobre o capital próprio, no código 166.03, onde será informado o valor dos juros sobre o
capital próprio pagos ou creditados que não tenha sido contabilizado como despesa,
observados os limites e condições do art. 9° da Lei n. 9.249/95.
Dessa forma, quando não contabilizados como despesa financeira na Demonstração do
Resultado do Exercício e contabilizados como distribuição do resultado na Demonstração
das Mutações do Patrimônio Líquido, a dedução para fins tributários se dá nas Partes A do
Lalur e do Lacs por meio de uma exclusão.
c) Afinal, diante do cenário em que as normas infralegais da Receita Federal admitem
tanto o registro do JCP como despesa quanto o seu registro como exclusão no LALUR (e o
mesmo vale para as obrigações acessórias, já que ambas as possibilidades são permitidas),
os juros sobre o capital próprio retroativos deverão ou não ser deduzidos no ano corrente.
d) Em primeiro lugar, se a entidade não registrou os juros sobre o capital próprio como
despesa financeira, apenas excluindo o montante acumulado de JCP no LALUR (com o
devido respeito ao maior dos limites entre 50% dos lucros acumulados e reserva de lucros
e 50% do lucro do exercício), não há que se falar em regime de competência, uma vez que
não houve registro de despesas financeiras, abrindo-se a potencial discussão de
necessidade de observância do regime de competência.
e) Além disso, se a entidade registrou o JCP como despesa financeira, esta seguiu as
normas infralegais da Receita Federal, mas vale salientar que contabilmente não se tratam
de despesas, pois as normas contábeis (ICPC 08 e CPC 00) expressamente determinam que
o JCP seja registrado como uma diminuição nos lucros acumulados e que não são
despesas as remunerações pagas ou creditadas a sócios ou acionistas. Assim, me parece
incoerente defender a observância do regime de competência na contabilidade quando se
esquece de aplicar a norma contábil no que diz respeito ao não registro do JCP como
despesa.
f) Por fim, ainda que fosse defensável o registro contábil do JCP como despesa,
considerando que inexiste norma proibindo o pagamento acumulado de JCP relativo a
períodos anteriores, haveria necessidade de previsão expressa da indedutibilidade do JCP
Fl. 512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.353 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720206/2019-25
16
retroativo, o que não existe, apenas havendo previsão de cumprimento dos limites do §1o
do artigo 9o da Lei n. 9.249/95.
Em resumo, por meio de uma interpretação contábil e societária do artigo 9o da Lei n.
9.249/95, não há como admitir o registro como despesa financeira e inexistindo despesa
financeira, não há que se falar em observância do regime de competência. Ainda que o
contribuinte tivesse registrado como despesa financeira erroneamente sob o ponto de
vista conceitual (ainda que induzido por atos infralegais e obrigações acessórias da Receita
Federal), não há como aplicar a norma contábil que pressupõe o regime de competência e
não aplicar as normas contábeis que preveem que JCP não é despesa, sob risco de que
não haja uma intepretação sistemática.
Assim, a partir da interpretação do artigo 9o da Lei no 9.249/95, a única limitação ao
pagamento de JCP calculado pela entidade é o produto do saldo das contas do patrimônio líquido
(previstas em lista taxativa no mesmo artigo) multiplicado pela TJLP aplicada pro rata die.
No aspecto contábil e societário, segundo interpretação da CVM, a remuneração
por meio de juros sobre o capital próprio configura distribuição de resultado e não despesa,
portanto, não estaria restrita ao regime de competência.
Por essas razões, dou provimento ao Recurso Voluntário para cancelar as
exigências de IRPJ e de CSLL.

Concomitância de multa de ofício e multa isolada pelo não pagamento de estimativas
Caso vencido, analiso o tema da concomitância de multa de ofício e isolada pelo
não pagamento de estimativas.
A recorrente defendeu a ilegalidade de cobrança de multa de ofício em conjunto
com multa isolada, decorrente do não pagamento de estimativas, matéria também impugnada e
afastada pelo acórdão recorrido.
A matéria a ser analisada é objeto de uma série de questionamentos perante este
Conselho. A análise histórico-sistemática da evolução interpretativa sobre a matéria é relevante
para fundamentar o entendimento adotado.
O artigo 44 da Lei no 9.430/1996, que comina multas aplicáveis a infrações
tributárias, passou por inúmeras alterações desde a sua edição, gerando dúvidas sobre a
materialidade das penalidades prescritas. Dois momentos são relevantes para verificar o contexto
histórico-normativo: o momento anterior e posterior à alteração promovida pela Lei no
11.488/2007.
Em sua redação original, assim prescreveu o legislador pátrio:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
(...)
§ 1o As multas de que trata este artigo serão exigidas:
Fl. 513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.353 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720206/2019-25
17
I - juntamente com o tributo ou a contribuição, quando não houverem sido
anteriormente pagos;
II - isoladamente, quando o tributo ou a contribuição houver sido pago após o
vencimento do prazo previsto, mas sem o acréscimo de multa de mora;
III - isoladamente, no caso de pessoa física sujeita ao pagamento mensal do
imposto (carnê-leão) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de
1988, que deixar de fazê-lo, ainda que não tenha apurado imposto a pagar na
declaração de ajuste;
IV - isoladamente, no caso de pessoa jurídica sujeita ao pagamento do imposto de
renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, na forma do art. 2o, que
deixar de fazê-lo, ainda que tenha apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo
negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário
correspondente;
O caput do artigo 44 da Lei no 9.430/1996, na redação original, mencionava a
materialidade atingida pela multa isolada, isto é, a totalidade ou diferença de tributo ou
contribuição.
Ao normatizar que a multa isolada se referiria à totalidade de tributo ou
contribuição, a dúvida interpretativa é se a norma buscou atingir o valor do ajuste anual ou apenas
“parte” da totalidade que se refere à estimativa mensal apurada. Aparentemente, tendo em vista
que as antecipações de estimativas em nada se relacionam com a totalidade de tributo ou
contribuição, a referência normativa se reporta ao valor devido no ajuste anual.
Contudo, alguns problemas de ordem prática são evidenciados, caso se interprete o
termo totalidade como o devido no ajuste anual. Inicialmente, enquanto não há o ajuste anual,
não haveria possibilidade de se verificar a ausência de recolhimento de estimativa ainda no curso
do ano-calendário. Em segundo lugar, a interpretação esvaziaria o permissivo do inciso IV,
porquanto não seria possível cobrar a multa isolada quando o valor devido no ajuste anual
constituísse efetivamente prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa. Em ambos os casos,
inexistiria base de cálculo para a multa isolada, impedindo sua aplicação.
As dúvidas deram azo a longos debates na jurisprudência administrativa deste
CARF, sobre a possibilidade de cobrança concomitante da multa de ofício e da multa isolada, o que
motivou a edição da Súmula CARF no 105, assim disposta:
Súmula CARF no 105
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 08/12/2014
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser
exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL
apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.
Acórdãos Precedentes:
Fl. 514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.353 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720206/2019-25
18
9101-001.261, de 22/11/2011; 9101-001.203, de 17/10/2011; 9101-001.238, de
21/11/2011; 9101-001.307, de 24/04/2012; 1402-001.217, de 04/10/2012; 1102-
00.748, de 09/05/2012; 1803-001.263, de 10/04/2012
O conteúdo sumular é claro ao impedir a aplicação concomitante da multa isolada
com a multa de ofício, devendo prevalecer esta última.
Contudo, a Medida Provisória no 303/2006, que perdeu sua eficácia, e a Medida
Provisória no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, modificou o texto legal do artigo 44 da
Lei no 9.430/1996, retirando do caput a indicação da base de cálculo das multas. O dispositivo
passou a vigorar com a seguinte redação:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de
ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física;
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica.
A norma prescrita constituiu importante evolução na matéria das sanções
tributárias, sobretudo, porque deu fim à discussão sobre qual sera a base imponível para multa no
caso das estimativas mensal devida e não paga.
Mas os embates relacionados às sanções punitivas continuam. A nova redação do
artigo 44, inciso II, da Lei no 9.430/1996 esclarece ser a base de cálculo da multa isolada o valor do
pagamento mensal. Sua interpretação deve se dar em conjunto com o teor da Súmula CARF no 82:
Súmula CARF no 82
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
Após o encerramento do ano-calendário, é incabível lançamento de ofício de IRPJ
ou CSLL para exigir estimativas não recolhidas. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-96353, de 17/10/2007 Acórdão no 105-16808, de 05/12/2007
Acórdão no 108-08933, de 27/07/2006 Acórdão no 107-09125, de 12/09/2007
Fl. 515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.353 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720206/2019-25
19
Acórdão no 103-22842, de 24/01/2007 Acórdão no 101-96683, de 17/04/2008
Acórdão no 105-17057, de 30/05/2008.
O conteúdo sumulado consolidou o entendimento de que as estimativas consistem
em mera antecipação do tributo devido, tornando-as inexigíveis após o término do ano-
calendário, a partir do qual o próprio tributo é apurado e devido.
Compreende-se as estimativas como sendo uma técnica de arrecadação imposta
aos optantes pelo regime anual de apuração do lucro real e, caso seja autuado o contribuinte,
sofrendo a exigência do recolhimento das estimativas no curso do ano-calendário ao qual
correspondem, não se exige a multa isolada, mas multa de ofício de 75%. Isso significa que se
impõe ao contribuinte a penalidade, para que cumpra sua obrigação de antecipar recursos aos
cofres públicos, independentemente de, ao final do ano-calendário, apurar ou não saldo de
tributo a pagar.
Entender de forma contrária implicaria o esvaziamento da norma sancionatória
imposta àquele que deixa de antecipar o devido tributo, instituindo prazo decadencial inferior a
um ano, o que não é suportado pela previsão do Código Tributário Nacional.
A conduta penalizada é distinta: inicialmente, ao contribuinte é imputado o dever
de antecipar as parcelas do tributo calculadas sobre uma base provisória (estimativas mensais);
após, surge o dever de pagar esse mesmo tributo apurado como devido ao final do ano-calendário
(ajuste anual). São duas situações distintas, as quais seguem regimes jurídicos também diferentes.
As duas condutas, a bem da verdade, são independentes. É possível apurar as
estimativas mensais e não apurar o ajuste anual, bem como é possível que o contribuinte apure o
ajuste anual, ainda que não tenha realizado a mensuração das estimativas mensais. Ao cabo, o
que se busca é o pagamento do tributo pelo sujeito passivo, mas os bens jurídicos tutelados não
são os mesmos: as estimativas se voltam à manutenção do fluxo de caixa do governo durante o
ano, a fim de que a arrecadação do IRPJ apurado pelo Lucro Real anual não implique em um único
pagamento (inclusive, que poderia impactar a adimplência fiscal); por outro lado, o ajuste anual
tem a finalidade de que o sujeito passivo pague o que de fato é devido, em respeito aos princípios
aplicáveis à relação jurídico-tributária – tanto é que existe a figura do saldo negativo, para os
contribuintes que antecipem tributo a maior no decorrer do ano.
É por isso que as condutas envolvem penalidades específicas para cada caso.
Estimativas não pagas são penalizadas com multa isolada de 50%, ao passo que o ajuste anual
devido é penalizado à razão de 75%.
Após o ano de 2007, com a alteração legislativa da Lei no 11.488/2007, portanto, a
aplicação da Súmula CARF no 105 foi esvaziada.
Contudo, tratando-se de lançamento concomitante de multa isolada e de ofício, isto
é, quando não se trata de um simples lançamento de multa de ofício, cobrada em razão de o
contribuinte não ter atuado em prol de antecipar o tributo devido apurado mensalmente no lucro
real por estimativa, a situação torna-se mais complexa.
Fl. 516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.353 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720206/2019-25
20
Os lançamentos conjuntos em que se exige a multa de ofício pelo não pagamento
dos tributos apurados sob a sistemática do lucro real anual em conjunto com a multa isolada
afronta aos princípios da consunção, estrita legalidade e proporcionalidade.
Nesse sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, destacando-se, por
exemplo, a seguinte passagem do voto condutor proferido pelo Ministro Humberto Martins, no
REsp no 1.496.354-PR (DJE 24/03/2015):
Sistematicamente, nota-se que a multa do inciso II do referido artigo somente
poderá ser aplicada quando não possível a multa do inciso I.
Destaca-se que o inadimplemento das antecipações mensais do imposto de renda
não implicam, por si só, a ilação de que haverá tributo devido. Os recolhimentos
mensais , ainda que configurem obrigações a pagar, não representam, no sentido
técnico, o tributo em si. Este apenas será apurado ao final do ano calendário,
quando ocorrer o fato gerador.
As hipóteses do inciso II, “a” e “b”, em regra, não trazem novas hipóteses de
cabimento de multa. A melhor exegese revela que não são multas distintas, mas
apenas formas distintas de aplicação da multa do art. 44, em consequência de,
nos casos ali descritos, não haver nada a ser cobrado a título de obrigação
tributária principal.
As chamadas “multas isoladas”, portanto, apenas servem aos casos em que não
possam ser exigidas juntamente com o tributo devido (inciso I), na medida em
que são elas apenas formas de exigência das multas descritas no caput.
Esse entendimento é corolário da lógica do sistema normativo-tributário que
pretende prevenir e sancionar o descumprimento de obrigações tributárias. De
fato, a infração que se pretende repreender com a exigência isolada da multa
(ausência de recolhimento mensal do IRPJ e CSLL por estimativa) é
completamente abrangida por eventual infração que acarrete, ao final do ano
calendário, o recolhimento a menor dos tributos, e que dê azo, assim, à cobrança
da multa de forma conjunta.
Mais recentemente, os Ministros da 2a Turma do STJ, por unanimidade de votos,
reiteraram esse posicionamento, conforme atesta a ementa do julgamento proferido no REsp
1.708.819/RS, de 16/11/2023. Confira-se:
TRIBUTÁRIO. ADUANEIRO. MULTA ISOLADA. MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO
CONCOMITANTE. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO.
1. A multa de ofício tem cabimento nas hipóteses de ausência de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos casos de declaração inexata, sendo
exigida no patamar de 75% (art. 44, I, da Lei n. 9.430/96).
2. A multa isolada é exigida em decorrência de infração administrativa, no
montante de 50% (art. 44, II, da Lei n. 9.430/96).
Fl. 517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.353 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720206/2019-25
21
3. A multa isolada não pode ser exigida concomitantemente com a multa de
ofício, sendo por esta absorvida, em atendimento ao princípio da consunção.
Precedentes: AgInt no AREsp n. 1.603.525/RJ, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, DJe de 25/11/2020; AgRg no REsp 1.576.289/RS, relator Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/5/2016; AgRg no REsp 1.499.389/PB,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28/9/2015; REsp
n. 1.496.354/PR, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de
24/3/2015.
4. Recurso especial provido.
Este CARF, conforme esposado no voto vencedor do Acórdão no 9101-005.080,
firmou o seguinte entendimento:
(...)
Porém, também há muito, este Conselheiro firmou seu entendimento no sentido
de que a alteração procedida por meio da Lei no 11.488/2007 não modificou o
teor jurídico das prescrições punitivas do art. 44 da Lei no 9.430/96, apenas vindo
para cambiar a geografia das previsões incutidas em tal dispositivo e alterar
algumas de suas características, como, por exemplo a percentagem da multa
isolada e afastar a sua possibilidade de agravamento ou qualificação.
Assim, independentemente da evolução legislativa que revogou os incisos do § 1o
do art. 44 da Lei no 9.430/96 e deslocou o item que carrega a previsão da
aplicação multa isolada, o apenamento cumulado do contribuinte, por meio de
duas sanções diversas, pelo simples inadimplemento do IRPJ e da CSLL (que
somadas, montam em 125% sobre o mesmo tributo devido), não foi afastado pelo
Legislador de 2007, subsistindo incólume no sistema jurídico tributário federal.
E foi precisamente essa dinâmica de saturação punitiva, resultante da
coexistência de ambas penalidades sobre a mesma exação tributária – uma
supostamente justificada pela inocorrência de sua própria antecipação e a outra
imposta após a verificação do efetivo inadimplemento, desse mesmo tributo
devido –, que restou sistematicamente rechaçada e afastada nos julgamentos
registrados nos v. Acórdãos que erigiram a Súmula CARF no 105.
Comprovando tal afirmativa, confira-se a clara e didática redação da ementa do v.
Acórdão no 1803-01.263, proferido pela C. 3a Turma Especial da 1a Seção desse E.
CARF, em sessão de julgamento de 10/04/2012, de relatoria da I. Conselheira
Selene Ferreira de Moraes (o qual faz parte do rol dos precedentes que sustentam
a Súmula CARF no 105):
(...)
APLICAÇÃO CONCOMITANTE DE MULTA DE OFÍCIO E MULTA ISOLADA NA
ESTIMATIVA.
Fl. 518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.353 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720206/2019-25
22
Incabível a aplicação concomitante de multa isolada por falta de recolhimento de
estimativas no curso do período de apuração e de ofício pela falta de pagamento
de tributo apurado no balanço.
A infração relativa ao não recolhimento da estimativa mensal caracteriza etapa
preparatória do ato de reduzir o imposto no final do ano. Pelo critério da
consunção, a primeira conduta é meio de execução da segunda. O bem jurídico
mais importante é sem dúvida a efetivação da arrecadação tributária, atendida
pelo recolhimento do tributo apurado ao fim do ano-calendário, e o bem jurídico
de relevância secundária é a antecipação do fluxo de caixa do governo,
representada pelo dever de antecipar essa mesma arrecadação. (destacamos)
Como se observa, o efetivo cerne decisório foi a dupla penalização do
contribuinte pelo mesmo ilícito tributário.
Ao passo que as estimativas representam um simples adiantamento de tributo
que tem seu fato gerador ocorrido apenas uma vez, posteriormente, no término
do período de apuração anual, a falta dessa antecipação mensal é elemento
apenas concorrente para a efetiva infração de não recolhê-lo, ou recolhê-lo a
menor, após o vencimento da obrigação tributária, quando devidamente
aperfeiçoada - conduta que já é objeto penalização com a multa de ofício de 75%.
E tratando-se aqui de ferramentas punitivas do Estado, compondo o ius puniendi
(ainda que formalmente contidas no sistema jurídico tributário), estão sujeitas
aos mecanismos, princípios e institutos próprios que regulam essa prerrogativa do
Poder Público.
Assim, um único ilícito tributário e seu correspondente singular dano ao Erário (do
ponto de vista material), não pode ensejar duas punições distintas, devendo ser
aplicado o princípio da absorção ou da consunção, visando repelir esse bis in
idem, instituto explicado por Fabio Brun Goldschmitd em sua obra (Teoria da
Proibição de Bis in Idem no Direito Tributário e Sancionador Tributário. São Paulo:
Noeses, 2014, p. 462).
Frise-se que, per si, a coexistência jurídica das multas isoladas e de ofício não
implica em qualquer ilegalidade, abuso ou violação de garantia. A patologia surge
na sua efetiva cumulação, em Autuações que sancionam tanto a falta de
pagamento dos tributos apurados no ano-calendário como também, por suposta
e equivocada consequência, a situação de pagamento a menor (ou não
recolhimento) de estimativas, antes devidas dentro daquele mesmo período de
apuração, já encerrado.
Registre-se que reconhecimento de situação antijurídica não se dá pela mera
invocação e observância da Súmula CARF no 105, mas também adoção do
corolário da consunção, para fazer cessar o bis in idem, caracterizado pelo duplo
sancionamento administrativo do contribuinte – que não pode ser tolerado.
Posto isso, verificada tal circunstância, devem ser canceladas todas as multas
isoladas referentes às antecipações, lançadas sobre os valores das exigências de
Fl. 519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.353 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720206/2019-25
23
IRPJ e CSLL, independentemente do ano-calendário dos fatos geradores colhidos
no lançamento de ofício.
(...)
Nesse sentido, dou provimento ao Recurso Voluntário para afastar a exigência da
multa isolada pelo não recolhimento de estimativas de IRPJ e CSLL.

Caráter Confiscatório da Multa Aplicada
Com relação ao último argumento lançado pela contribuinte, é vedado ao julgador
administrativo reconhecer inconstitucionalidade no âmbito do processo administrativo, conforme
Súmula CARF no 2:
Súmula CARF No 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Por essa razão, nego provimento ao Recurso Voluntário, quanto a esse tema.

Conclusão
Ante ao exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário para cancelar as
exigências de IRPJ e de CSLL.

Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Alberto Pinto Souza Junior, redator designado.
Não obstante o substancioso voto proferido pelo Relator, ouso divergir dele, pelas
razões a seguir expostas.
Dos limites de dedutibilidade do JCP
Primeiramente, há que se atentar que, no presente caso, o que interessa saber é o
limite de dedutibilidade dos JCP pagos no ano de 2015 na apuração das bases tributáveis do IRPJ e
da CSLL do mesmo ano.

A única questão a ser dirimida, por este Colegiado, então, é saber se o
contribuinte poderia considerar dedutível, no ano-calendário de 2015, os JCP pagos em 2015,
Fl. 520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.353 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720206/2019-25
24
referentes aos anos de 2012 a 2014, ou seja, resultante da aplicação da variação da TJLP em cada
um desses anos sobre os saldos das contas patrimoniais também em cada um desses anos.

Da leitura do caput do art. 9o da Lei 9.249/95, verifica-se que o legislador falou
menos do que queria, se não vejamos como dispõe:
Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro
real, os juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou
acionistas, a título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as
contas do patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa
de Juros de Longo Prazo - TJLP. [grifo nosso]

Ora, limitados à variação da TJLP de que período? O legislador não falou
expressamente que estaria limitada à variação da TJLP no ano-calendário em que efetuado o
pagamento, mas também não permite que se deduza ser dedutível, em um determinado ano, o
pagamento de JCP relativos à aplicação da variação da TJLP de anos anteriores sobre os saldos de
contas do PL de tais anos. Diante disso, há que se interpretar o artigo como um todo, para se
buscar a melhor interpretação, o que leva a refletir sobre os outros limites impostos, se não
vejamos como dispõe o § 1o do mesmo art. 9o , in verbis:
§ 1o O efetivo pagamento ou crédito dos juros fica condicionado à
existência de lucros, computados antes da dedução dos juros, ou de lucros
acumulados e reservas de lucros, em montante igual ou superior ao valor
de duas vezes os juros a serem pagos ou creditados.

Enquanto o limite imposto no caput do art. 9o refere-se à dedutibilidade dos JCP
na apuração das bases tributáveis do IRPJ e da CSLL, por sua vez, o § 1o dispõe que o pagamento
fica limitado, ou seja, não é a dedutibilidade que fica limitada, mas o pagamento, de tal forma que
o que excede tal limite não pode ser considerado JCP. Por sua vez, o valor pago até o limite
imposto pelo § 1o é JCP, embora possa até não ser dedutível na apuração das bases tributáveis
caso não se observe o limite imposto pelo caput do art. 9o.

Por outro lado, é relevante verificarmos que os JCP e os dividendos são ambos
formas de remuneração do capital dos sócios retidos pela sociedade. O art. 9o criou apenas uma
forma alternativa de se remunerar o capital, na qual a tributação é transferida para os sócios, já
que os JCP são despesas financeiras para quem paga e receita, para quem recebe. Já os lucros
distribuídos (dividendos) não são despesas para quem paga nem receita tributável para quem
recebe (art. 10 do mesmo diploma), logo, a tributação fica toda na sociedade. Fora tal diferença
no tratamento tributário, os JCP têm a mesma natureza dos lucros distribuídos, repito, ambos são
formas de se remunerar capital dos sócios retido pela sociedade.
À míngua de qualquer vedação expressa em lei, poder-se-ia concluir que, da mesma
forma que se pode distribuir dividendos de anos anteriores, desde que se tenha lucros
acumulados de tais anos; os JCP que deixaram de ser pagos em determinados anos poderiam ser
dedutíveis na apuração das bases tributáveis do ano em que foram efetivamente pagos ou
Fl. 521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.353 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720206/2019-25
25
creditados aos sócios, desde, logicamente, que o valor total pago ou creditado observe o limite
imposto no indigitado § 1o - o qual indubitavelmente se refere a lucros e saldos de lucros
acumulados e reserva de lucros do ano do pagamento.

Assim chegaríamos a conclusão de que os lucros do períodos e os saldos de
lucros acumulados e reserva de lucro de que trata o § 1o são aqueles referentes ao ano em que há
o pagamento ou o crédito, já a variação da TJLP de que trata o caput pode ser de qualquer
período, inclusive de anos anteriores.

No entanto, tal conclusão levaria ao absurdo, pois, desde que respeitado o limite
de 50% do lucro do ano em que há o pagamento (já que prevalece o maior dos limites impostos
pelo § 1o), o contribuinte poderia pagar os JCP de períodos anteriores, ainda que em tais períodos
não preenchesse as condições impostas pelo § 1o. Ou seja, se um contribuinte não teve lucros nos
anos anteriores, poderia distribuir JCP relativos a esses anos (anteriores), já que só teria que
observar o limite de 50% do lucro do ano (posterior) em que está efetuando o pagamento ou
crédito? Isso fere a razoabilidade, já que o auferimento de lucros em ano posterior não poderia
modificar a situação de ano pretérito impeditiva de pagamento de JCP.

Por último, ressalto que o § 1o do art. 9o da Lei no 9.249/95 não permite que se
conclua ser possível que os limites ali estabelecidos devam ser aplicados duplamente, ou seja,
tanto sobre o lucro do ano do pagamento como sobre o lucro do ano a que se quer que se refira o
JCP. Ocorre que o aludido parágrafo expressamente dispõe que o limite (de 50%) é estabelecido
sobre o lucro do período antes da dedução dos JCP, o que obviamente só pode ser o lucro do
período em que se está pagando os JCP, pois seria de todo desarrazoado querer deduzir os JCP de
outro período que não aquele em que ele é uma despesa financeira.

Concluo, então, que os limites de que tratam o § 1o e o caput do art. 9o da Lei
9.249/95, obrigatoriamente, devem se referir ao mesmo período, ou seja, tanto os lucros e os
saldos dos lucros acumulados e reserva de lucros, como a variação da TJLP e os saldos das contas
de PL, todos devem se referir ao ano em que há o pagamento dos JCP.

Da multa isolada por falta de pagamento de tributos sobre a base estimada

Divirjo também do I. Relator no ponto em que votou por cancelar as multas
isoladas por falta de pagamento do IRPJ/Estimativa e CSLL/Estimativa, pelas razões a seguir
sustentadas.

O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (assim como o extinto Conselho
de Contribuintes) firmou, ao longo do tempo, diferentes posições sobre o tema, se não vejamos:
a) que não se aplica a multa isolada após o encerramento do ano-calendário,
pois, a partir desse momento, só caberia a multa de ofício sobre o imposto de renda devido sobre o
lucro real, já que não se pode penalizar duas vezes pela mesma infração;
b) que só se aplica a multa isolada sobre o valor que o montante do imposto
sobre as bases estimadas superarem o imposto de renda sobre o lucro real devido ao final do ano;
Fl. 522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.353 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720206/2019-25
26
c) que, até a entrada em vigor da redação dada pela Lei 11.488/07, a literalidade
da redação original do art. 44, § 1o , IV, da Lei 9.430/96 impunha que a multa isolada só fosse
devida quando a pessoa jurídica deixasse de pagar o IRPJ e a CSLL e que os valores calculados
sobre a base estimada são meras antecipações, logo não se confundem com tais tributos;
d) que a multa isolada não é devida juntamente com a multa de ofício por ser
aplicável o instituto do Direito Penal da “consunção”.

Em 08/12/2014, foi aprovada a Súmula CARF no 105, cujo verbete assim dispõe:
“A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não
pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de
pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a
multa de ofício.”.

O teor da Súmula CARF no 105 deixa claro, para mim, que o Pleno deste
Colegiado adotou a posição segundo a qual a multa isolada só pode ser cumulada com a multa de
ofício a partir da entrada em vigor da MPv no 351/2007 (que se converteu na Lei 11.488/07), a qual
alterou o art. 44 da Lei 9.430/96, tanto que faz constar expressamente em seu verbete que só era
inaplicável a cumulação de multas, quando a multa isolada fosse fundamentada no art. 44, § 1o, IV,
da Lei 9430/96. Logo, como os lançamentos das multas isoladas em tela se fundamentaram no art.
44, inciso II, alínea “b”, da Lei 9.430/96, é inaplicável, na espécie, a Súmula CARF no 105.

Peço vênia aos meus pares para reproduzir voto proferido em outras assentadas,
no qual enfrentei cada uma dessas posições.

Da inviabilidade de aplicação do princípio da consunção.

O princípio da consunção é princípio específico do Direito Penal, aplicável para
solução de conflitos aparentes de normas penais, ou seja, situações em que duas ou mais normas
penais podem aparentemente incidir sobre um mesmo fato.

Primeiramente, há que se ressaltar que a norma sancionatória tributária não é
norma penal stricto sensu. Vale aqui a lembrança que o parágrafo único do art. 273 do anteprojeto
do CTN (hoje, art. 112 do CTN), elaborado por Rubens Gomes de Sousa, previa que os princípios
gerais do Direito Penal se aplicassem como métodos ou processos supletivos de interpretação da lei
tributária, especialmente da lei tributária que definia infrações. Esse dispositivo foi rechaçado pela
Comissão Especial de 1954 - que elaborou o texto final do anteprojeto, sendo que tal dispositivo
não retornou ao texto do CTN que veio a ser aprovado pelo Congresso Nacional. À época, a
Comissão Especial do CTN acolheu os fundamentos de que o direito penal tributário não tem
semelhança absoluta com o direito penal (sugestão 789, p. 513 dos Trabalhos da Comissão Especial
do CTN) e que o direito penal tributário não é autônomo ao direito tributário, pois a pena
fiscal mais se assemelha a pena cível do que a criminal (sugestão 787, p.512, idem). Não é
difícil, assim, verificar que, na sua gênese, o CTN afastou a possibilidade de aplicação
supletiva dos princípios do direito penal na interpretação da norma tributária, logicamente,
salvo aqueles expressamente previstos no seu texto, como por exemplo, a retroatividade
benigna do art. 106 ou o in dubio pro reo do art. 112.

Das condutas infracionais diferentes.

Ainda que aplicável fosse o princípio da consunção para solucionar conflitos
aparentes de norma tributárias, não há no caso em tela qualquer conflito que justificasse a sua
aplicação. Conforme já asseverado, o conflito aparente de normas ocorre quando duas ou mais
normas podem aparentemente incidir sobre um mesmo fato, o que não ocorre in casu, já que temos
Fl. 523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.353 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720206/2019-25
27
duas situações fáticas diferentes: a primeira, o não recolhimento do tributo devido; a segunda, a não
observância das normas do regime de recolhimento sobre bases estimadas. Ressalte-se que o
simples fato de alguém, optante pelo lucro real anual, deixar de recolher o IRPJ mensal sobre a base
estimada não enseja per se a aplicação da multa isolada, pois esta multa só é aplicável quando, além
de não recolher o IRPJ mensal sobre a base estimada, o contribuinte deixar de levantar balanço de
suspensão, conforme dispõe o art. 35 da Lei no 8.981/95. Assim, a multa isolada não decorre
unicamente da falta de recolhimento do IRPJ mensal, mas da inobservância das normas que regem o
recolhimento sobre bases estimadas, ou seja, da não-observância do regime.

Temos, então, duas situações fáticas diferentes, sob as quais incidem normas
também diferentes. O art. 44 da Lei no 9.430/96 na sua redação originária já albergava várias
normas, das quais vale pinçar as duas sub examine: a decorrente da combinação do inciso I do caput
com o inciso I do § 1o - aplicável por falta de pagamento do tributo; e a decorrente da combinação
do inciso I do caput com o inciso IV do § 1o – aplicável pela não observância das normas do regime
de recolhimento por estimativa. Ora, a norma prevista da combinação do inciso I do caput com o
inciso I do § 1o do art. 44 jamais poderia ser aplicada pela falta de recolhimento do IRPJ sobre a
base estimada, então, como se falar em consunção, para que esta absorva a norma prevista da
combinação do inciso I do caput com o inciso IV do mesmo § 1o .

Assim, demonstrado que temos duas situações fáticas diferentes, sob as quais
incidem normas diferentes, resta irrefutável que não há unidade de conduta, logo não existe
qualquer conflito aparente entre as normas dos incisos I e IV do § 1o do art. 44 e,
consequentemente, indevida a aplicação do princípio da consunção no caso em tela.

Noutro ponto, refuto os argumentos de que a falta de recolhimento da estimativa
mensal seria uma conduta menos grave, por atingir um bem jurídico secundário – que seria a
antecipação do fluxo de caixa do governo. Conforme já demonstrado, a multa isolada é aplicável
pela não observância do regime de recolhimento pela estimativa e a conduta que ofende tal regime
jamais poderia ser tida como menos grave, já que põe em risco todo o sistema de recolhimento do
IRPJ sobre o lucro real anual – pelo menos no formato desenhado pelo legislador.

Em verdade, a sistemática de antecipação dos impostos ocorre por diversos meios
previstos na legislação tributária, sendo exemplos disto, alem dos recolhimentos por estimativa, as
retenções feitas pelas fontes pagadoras e o recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão), feitos
pelos contribuintes pessoas físicas. O que se tem, na verdade, são diferentes formas e momentos de
exigência da obrigação tributária. Todos esses instrumentos visam ao mesmo tempo assegurar a
efetividade da arrecadação tributária e o fluxo de caixa para a execução do orçamento fiscal pelo
governo, impondo-se igualmente a sua proteção (como bens jurídicos). Portanto, não há um bem
menor, nem uma conduta menos grave que possa ser englobada pela outra, neste caso.

Ademais, é um equívoco dizer que o não recolhimento do IRPJ-estimada é uma
ação preparatória para a realização da “conduta mais grave” – não recolhimento do tributo
efetivamente devido no ajuste. O não pagamento de todo o tributo devido ao final do exercício pode
ocorrer independente do fato de terem sido recolhidas as estimativas, pois o resultado final apurado
não guarda necessariamente proporção com os valores devidos por estimativa. Ainda que o
contribuinte recolha as antecipações, ao final pode ser apurado um saldo de tributo a pagar, com
base no resultado do exercício. As infrações tributárias que ensejam a multa isolada e a multa de
ofício nos casos em tela são autônomas. A ocorrência de uma delas não pressupõe necessariamente
a existência da outra, logo inaplicável o princípio da consunção, já que não existe conflito aparente
de normas.

Das diferentes bases para cálculos das multas
Fl. 524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.353 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720206/2019-25
28

A tese de que as multas isolada e de ofício, no presente caso, estariam incidindo
sobre a mesma base, também, não deve prosperar, seja porque as bases não são idênticas, seja
porque, ainda que idênticas, o bis in idem só ocorreria se as duas sanções fossem aplicadas pela
ocorrência da mesma conduta, o que já ficou demonstrado que não ocorre.

A multa isolada corresponde a um percentual do IRPJ calculado sobre a base
estimada, na qual o valor das despesas e custos decorrem de uma estimativa legal, ou seja, o
legislador quando determina a aplicação de um percentual sobre a receita bruta, para o cálculo da
base estimada, está, em verdade, estimando custos e despesas. Por sua vez, a multa de ofício
corresponde a um percentual sobre o IRPJ calculado sobre o lucro real, na qual se leva em conta as
despesas e custos efetivamente incorridos. Em suma, se a base estimada difere do lucro real, se são
valores distintos, inclusive com previsões legais distintas, os impostos delas resultantes são também
valores distintos e, consequentemente, as multas ad valorem que incidem sobre elas, também, são
valores que não se confundem.

Todavia, ainda que as multas isolada e de ofício fossem calculadas sobre o IRPJ
incidente sobre a mesma base de cálculo, isso não significaria um bis in idem, pois, como já
asseverado acima, a ocorrência de uma infração não importa necessariamente na ocorrência da
outra, o que torna irrefutável que as infrações decorrem de condutas diversas. O contribuinte pode
ter recolhido todo o IRPJ devido sobre a base estimada em cada mês do ano-calendário e não
recolher a diferença calculada ao final do período, ficando sujeito assim a multa de ofício, mas não
a multa isolada. Ao contrário, pode deixar de recolher o IRPJ sobre a base estimada, mas pagar, ao
final do ano, todo o IRPJ sobre o lucro real, hipótese na qual só ficará sujeito à multa isolada.

A definição da infração, da base de cálculo e do percentual da multa aplicável é
matéria exclusiva de lei, nos termos do art. 97, V do CTN, não cabendo ao intérprete questionar se a
dosimetria aplicada nesse ou naquele caso é adequada ou excessiva, a não ser que adentre a seara da
sua constitucionalidade, o que está expressamente vedado à instância administrativa de julgamento.

Da redação original do art. 44, § 1o, IV, da Lei 9430/96
Adite-se ainda, que o legislador dispôs expressamente, já na redação original do
inciso IV do § 1o do art. 44, que é devida a multa isolada ainda que o contribuinte apure prejuízo
fiscal ou base de cálculo negativa ao final do ano, deixando claro, assim, que:
a) primeiro, que estava se referindo ao imposto ou contribuição calculado sobre
a base estimada, já que em caso de prejuízo fiscal e base negativa, não há falar em tributo devido no
ajuste; e
b) segundo, que o valor apurado como base de cálculo do tributo ao final do
ano é irrelevante para se saber devida ou não a multa isolada; e
c) terceiro, que a multa isolada é devida ainda que lançada após o encerramento
do ano-calendário, já que pode ser lançada mesmo após apurado prejuízo fiscal ou base negativa.
Por último, saliento que tudo quanto antes sustentado acerca da multa isolada por
falta de recolhimento do IR sobre a base estimada aplica-se, mutatis mutandi, à multa isolada por
falta de recolhimento da CSLL sobre a base estimada.
Por essas razões, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, para
manter os lançamentos (IRPJ, CSLL e multas isoladas) em tela..

Assinado Digitalmente
Fl. 525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.353 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720206/2019-25
29
Alberto Pinto Souza Junior

Fl. 526
DF CARF MF
Original